Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL (ARTIGO 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL N. 5.105/2013). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes o pedido para determinar que o DF proceda imediatamente à redução de sua carga horária em regência de classe em 20%. As contrarrazões foram apresentadas.

2. A parte autora argumenta que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que possui a carga horária de trabalho semanal de 40 horas. Afirma que, por laborar há mais de 20 anos em efetiva regência de classe, merece a redução de sua carga horária com fulcro no art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, e no artigo 13 da Portaria no. 259, de 15/10/2013.

3. Comprovado que a parte autora recorrida laborou por mais de 20 anos em regência de classe, ela tem direito à redução da carga horária em sala de aula em até 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013.

4. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Dessa forma, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso. Portanto, deve ser afastada a norma que prevê a necessidade de indicação de professor substituto para que a autora pode usufruir do direito que a lei lhe concedeu.

5. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora se insurgiu contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial para que tivesse a redução de carga horária em sala de aula diminuída em 20%, após 20 anos de exercício da profissão de magistério, com base no disposto no § 5o do artigo 9o da Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013. 2. Razão assiste a recorrente. Com efeito, o referido dispositivo prevê expressamente que: "O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à reducção da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração". 3. Assim, a Administração não pode restringir ou impedir a fruição, pois e direito subjetivo do servidor que preencheu o requisito objetivo de 20 anos de regência em classe, cabendo a Administração Pública apenas prover o necessário para aplicação da lei. 4. Nesse sentido, colaciono julgado desta Turma: LEIDIMAR SABINO CARDOSO versus DISTRITO FEDERAL, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Acórdão n.1091923, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 02/05/2018. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios a mingua de recorrente vencido. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1155267, 07254176420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, , Relator Designado:JOÃO LUIS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 19/3/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.)”.

6. Recurso da parte ré conhecido provido para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e determinar ao DF que promova a redução de 20% na carga horária de trabalho da parte autora, no prazo de 30 dias a contar da intimação do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00.

7. Custas recolhidas. Sem honorários porque a recorrente venceu.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.